Tribunal: TJDFT
Processo: 0019245-11.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal apresentou impugnação às fls. 5/11, ID 7638589, informando a ocorrência de erro material na conta que deu origem ao precatório, com a incidência equivocada do índice de 5% no reajuste das parcelas. A referida impugnação foi enviada ao Juízo de Origem por meio do Ofício no 298/2013 (fl. 17 do ID 7638589). Analisando os documentos encaminhados referente à essa impugnação, por meio do Ofício de ID 19688812 e anexos de ID's 19688813, 19688814, 19688815 e 19688816, observo que tais impugnações não foram acolhidas, motivo pelo qual dou prosseguimento ao processo. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto